Tribunal: TJDFT
Processo: 0745256-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745256-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: THIAGO RODRIGUES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0704200-07.2023.8.07.0010, no qual contende com THIAGO RODRIGUES SILVA. Por meio da decisão agravada, o pedido de realização de pesquisa via SISBAJUD, na funcionalidade de repetição programada, foi indeferido, sob o fundamento de ausência de demonstração inequívoca de alteração na situação financeira do executado, comprometendo a celeridade e efetividade processual. (ID 250584760). Confira-se: “O credor requer nova pesquisa via SISBAJUD, na funcionalidade de repetição programada, visando rastreamento contínuo de ativos do devedor. Ocorre que as ordens de bloqueio "permanente" ("teimosinha") não podem ser implementadas indiscriminadamente. Após tentativas infrutíferas, a continuidade da pesquisa é desnecessária na ausência de demonstração inequívoca de alteração na situação financeira do executado, sob pena de comprometer a celeridade e efetividade processual. A recente pesquisa SISBAJUD mostrou-se inefetiva no presente caso para a satisfação do débito exequendo, tendo penhorado apenas cerca de 3% do valor do débito. Ressalta-se que a busca pela satisfação do crédito incumbe ao credor, não ao Poder Judiciário, devendo o credor apresentar indícios concretos, ainda que mínimos, da existência de patrimônio penhorável que justifiquem novas diligências. Assim, INDEFIRO o pedido de pesquisas via SISBAJUD. Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis do devedor, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC.” Não foram opostos embargos declaratórios. Em seu recurso, a agravante pede: a) a concessão de tutela provisória de urgência recursal, para determinar “a realização do arresto executivo, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo período de 60 (sessenta) dias, nas contas bancárias de titularidade do Agravado”; e b) no mérito, o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada nos mesmos termos. Sustenta a agravante tratar-se de cumprimento de sentença, no qual busca a satisfação do crédito no valor de R$ 10.160,30. Alega ter requerido, nos autos originários, a realização de pesquisa via SISBAJUD na modalidade reiterada, pelo prazo de 60 dias, com o objetivo de rastrear ativos financeiros do devedor. Argumenta ser necessária a medida para evitar a dilapidação patrimonial, ressaltando estar presente funcionalidade atual do sistema, a qual permite a penhora automática por período determinado. Afirma estar presente a probabilidade do direito alegado, porquanto se trata de título executivo judicial, e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da necessidade de efetivação da medida para satisfação do crédito. Assevera inexistir risco de irreversibilidade, pois os valores eventualmente penhorados seriam transferidos à conta judicial, podendo ser restituídos em caso de reforma da decisão. Argumenta haver jurisprudência do TJDFT e do STJ favorável à utilização da ferramenta “teimosinha” por prazo determinado, inclusive com decisões favoráveis à penhora reiterada por 60 dias. Invoca precedentes nos quais se reconhece a razoabilidade da medida, bem como os princípios da cooperação, efetividade e duração razoável do processo, previstos nos artigos 6o e 139 do CPC. (ID 77387755). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, o qual autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, oriundo de dívida referente a utilização de cartão de crédito fornecido ao executado pelo banco exequente, no qual o agravante pleiteia o recebimento da quantia atualizada de R$ 10.160,30 (dez mil cento e sessenta reais e trinta centavos) (IDs 212067208 e 184303000 - origem). Na espécie, foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBADJUD e RENAJUD (IDs 226447737 e 226447739 e 227900503 - origem), mas restaram infrutíferas. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD (TEIMOSINHA) O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento do dever das partes de receber tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira a se resguardar a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos (SISBAJUD), inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação da qual, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades. O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta ‘teimosinha’. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A ‘teimosinha’ vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. ‘O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente’, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, ser a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD destinada à fixação, pelo juízo, de um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de trinta dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando ter a funcionalidade implementada pelo Conselho Nacional de Justiça vindo apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de ser possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando apresentar o SISBAJUD maior abrangência e novas funcionalidades: “[...] 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade ‘teimosinha’. 1.1. Nesta sede, requer o provimento do recurso, para que seja deferida a reiteração de ordens judiciais de pesquisas de bens via sistema SISBAJUD. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de cobrança, em que a parte agravante pretende receber o valor de R$ 110.349,34, referente à contratação de crédito em conta corrente, em 31/7/2020, denominado ‘Giro Solução Parcelado’. 2.1. Diversas pesquisas judiciais foram realizadas, contudo, a parte exequente ainda não logrou o adimplemento da dívida. A última diligência junto ao sistema SISBAJUD foi realizada em 14/11/2023, porém sem êxito. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 3.2. Depreende-se, portanto, que a funcionalidade ‘teimosinha’ do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. 3.3. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela parte agravante. 3.4. Jurisprudência: ‘(...) 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações’; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. (...)’ (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). 3.5. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens do executado, admissível consulta ao sistema SISBAJUD. 4. Recurso provido.” (07093081320248070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, PJE: 2/7/2024); - g.n. “[...] 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear ‘tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações’; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência.3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens dos agravados, admissível consulta ao sistema SISBAJUD (“teimosinha”). Nos termos dos art. 1.011, inciso I, e art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar a consulta pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por 60 (sessenta) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025 Desembargador JOÃO EGMONT Relator